Tribunal: TJSP
Processo: 1008368-22.2016.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Realização de exame e tratamento médico - Processo distribuído antes do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ) - Inaplicabilidade do decidido em referido julgado, nos termos da modulação de efeitos - Direito à vida. - Dever constitucional do Estado. – Art. 196 da Constituição Federal – Comprovação da necessidade do tratamento - Solidariedade dos entes federativos -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Realização de exame e tratamento médico - Processo distribuído antes do julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ) - Inaplicabilidade do decidido em referido julgado, nos termos da modulação de efeitos - Direito à vida. - Dever constitucional do Estado. – Art. 196 da Constituição Federal – Comprovação da necessidade do tratamento - Solidariedade dos entes federativos - Responsabilidade do próprio Estado, por inteiro – ASTREINTES - Meio coercitivo para o cumprimento da obrigação de fazer imposta – Redução da multa diária para o valor de R$ 100,00 – Recurso da Municipalidade de Jacareí improvido - Reexame necessário, considerado interposto, parcialmente provido.